Tribunal: TJMT
Processo: 1002774-04.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002774-04.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BELMIRO DE MORAIS - CPF: 384.676.071-49 (APELANTE), EVERTON NEVES DOS SANTOS - CPF: 000.228.261-57 (ADVOGADO), FLAVIANA DA SILVA MENEZES - CPF: 044.311.841-80 (ADVOGADO), BRASIL CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 06.185.370/0001-27 (APELADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), NELSON RIBAS SCHWEGER - CPF: 283.989.041-00 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (ASSISTENTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – APELAÇÃO INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/15, por ausência dos requisitos necessários à sua admissibilidade, qual seja, tempestividade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BELMIRO DE MORAIS
contra a sentença que julgou extinta a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de
BRASIL CAMINHÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA e NELSON RIBAS SHWEGER
, sem resolução de mérito, ante a ausência de documento procuratório, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa.

Em suas razões recursais, alega que os documentos anexos evidenciam o dano moral no caso e que em razão do sinistro, teve despesas no importe de R$ 4.250,00.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença com a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização de R$ 4.250,00 pelos danos materiais, com a devida atualização e o dano moral no valor de R$ 40.000,00.

Nas contrarrazões, a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, como assistente, suscita preliminar de intempestividade do recurso e defeito de representação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. (ID nº 122964995).

Por sua vez, BRASIL CAMINHÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA e NELSON RIBAS SCHWEGER apresentaram as contrarrazões, alegando preliminarmente a intempestividade do recurso de apelação. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso. (ID nº 122965003).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Os apelados, ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, suscitam a intempestividade do recurso de apelação, ao argumento de que o recurso de apelação aviado em 14 de outubro de 2020 é intempestivo.

Pois bem.

Nos termos do que dispõe o art. 1.003, § 5º, do CPC/15:
“Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Extrai-se dos autos que a sentença foi disponibilizada em
12/09/2020
, ocorrendo sua publicação somente dia
14/09/2020
, iniciando-se, assim, a contagem do prazo para a interposição do recurso no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em
15/09/2020.

Em
06/10/2020
não interposto recurso pelas partes, foi certificado o trânsito em julgado da r. sentença, conforme certidão de ID nº 41119597.

A peça recursal foi protocolada em
14/10/2020
, ou seja, quando já ultrapassado o fim do prazo recursal.

Nestes termos, considerando que o termo
a quo
do prazo se deu em
15/09/2020
, e tendo o apelo somente sido protocolado na data de
14/10/2020
, evidente a sua
intempestividade
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO.
- Não deve ser conhecido o recurso de Apelação interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.”

(TJ-MG - AC: 10611160048991001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019) destaquei

De mais a mais, em que pese tenha alegado o apelante a tempestividade do recurso sob o fundamento de que o processo é físico e conforme Portaria Conjunta n. 428 de 13 de julho de 2020, que dispõe sobre a reabertura dos prédios do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, instituiu o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), e dá outras providências, em razão da pandemia Covid-19, verifica-se dos autos que a petição inicial já era eletrônica e, portanto, não se aplica a Portaria Conjunta n. 428.

Com essas considerações, acolho a preliminar arguida pelos apelados e
NÃO CONHEÇO do apelo intempestivo
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022